Tribunal: TJES
Processo: 5029098-34.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029098-34.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: CLC COMERCIO E SERVICO LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5029098-34.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: CLC COMERCIO E SERVIÇO LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 15429169, sendo este cabível tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Embora dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, adoto o relatório contido na sentença combatida:

“
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada c/c indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora narra utilizar a rede Whatsapp Business para fomentar seu negócio. Alega que, de forma arbitrária, a ré bloqueou o acesso da conta da empresa no Whatsapp Business, o que impediu a continuidade da prestação de seus serviços. Sustenta que buscou alternativas extrajudiciais para recuperar o acesso, porém afirma que a ré está silente. Em razão dos fatos, pleiteia, liminarmente, para que seja determinado que a ré restabeleça o acesso de sua conta no Whatsapp Business no contato telefônico de número (27) 998365-6527, restabelecendo suas funcionalidades e, ao final, postula pela confirmação do pedido liminar, bem como condenação em danos materiais no valor de R$289,90 (duzentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) e danos morais em, no mínimo, R$10.000,00 (dez mil reais)”.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto, torno definitiva a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) CONDENAR a requerida ao ressarcimento de R$289,90 (duzentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) a título de dano material, correspondente ao valor da assinatura Meta Verified não utilizada; b) CONDENAR a requerida no pagamento a autora de R$10.000,00 (dez mil reais), em virtude do descumprimento por 35 (trinta e cinco) dias da liminar concedido em ID nº 46853787, sem incidência de juros e correção monetária. c) Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais
”.

Irresignada, a parte Requerida apresentou recurso no id 15429171 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, defende que a suspensão do serviço ocorreu por “possível” violação aos termos de uso, o que seria exercício regular de direito. Postula também pelo afastamento das astreintes ou pela redução do valor arbitrado.

Contrarrazões no id 15429174, na qual a recorrida postula pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual,
decido
.

Quanto à preliminar ventilada, não se sustenta. Embora Facebook Brasil e WhatsApp sejam empresas formalmente distintas, é evidente que integram o mesmo grupo econômico. Desse modo, aplica-se à relação em apreço a teoria da aparência, pelo que todas as empresas de um mesmo grupo de econômico respondem solidariamente pelos danos causados nas relações de consumo.

Tal entendimento, inclusive, já foi afirmado pelo C. STJ em mais de uma ocasião, no sentido de que o Facebook Brasil é parte legítima para responder por demandas dirigidas ao WhatsApp (STJ - RMS: 61717 RJ 2019/0257887-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

Rejeito, portanto, a preliminar vindicada
.

Quanto ao mérito do Recurso, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorização extraída do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, figurando aquela como fornecedora nos moldes do art. 3º, e art. 6º, X, do CDC. Fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesse panorama, as razões recursais não apresentam nenhum argumento capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante, limitando-se a alegar de forma genérica uma “possível” violação aos termos de uso do aplicativo. Porém, sem sequer indicar qual dispositivo dos termos de uso teria sido violado.

Quanto às astreintes arbitradas na origem, o valor fixado (R$500,00/dia até o limite de R$10.000,00) se mostra adequado ao se considerar a gravidade da conduta em razão do tipo de serviço e o porte econômico da empresa, não merecendo revisão.

Por tais razões, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação (danos materiais + astreintes).

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)